Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. CORREÇÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Existente erro material no dispositivo, se faz necessária a correção através do acolhimento dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e provido, sem modificação do julgado.